Tribunal: TJPA
Processo: 0008639-59.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008639-59.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J DALMASO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal para declarar a nulidade da notificação editalícia referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 082016510001227-1, reconhecendo a ineficácia do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário e extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a adesão da parte autora ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS) implica renúncia tácita ao direito de ação, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito; (ii) é válida a notificação do contribuinte por edital, à luz da ausência de comprovação do esgotamento prévio dos meios ordinários de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao PROREFIS, por si só, não configura renúncia tácita ao direito de ação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 257), sendo imprescindível manifestação expressa nesse sentido.

4. A notificação por edital é medida excepcional, somente admitida quando frustradas as tentativas de localização pessoal e por via postal, o que não restou demonstrado nos autos.

5. A ausência de diligência administrativa efetiva para localização do contribuinte viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tornando nulo o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a nulidade da notificação por edital quando não precedida de tentativas de citação pessoal, sobretudo em hipóteses de inscrição em dívida ativa e constituição de crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A adesão ao Programa de Regularização Fiscal não implica renúncia tácita ao direito de ação, sendo necessária manifestação expressa para sua configuração.
2. A notificação editalícia de lançamento tributário é nula quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de localização do contribuinte, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência, movida por J. Dalmaso Martins, objetivando a declaração de nulidade da notificação editalícia realizada no bojo do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 082016510001227-1.

Na origem, a parte autora sustentou que fora surpreendida com a cobrança de crédito tributário proveniente de ICMS, sem ter tido qualquer ciência válida do procedimento administrativo instaurado para sua constituição. Alegou ter sido notificada exclusivamente por edital, sem que houvesse a prévia tentativa de localização pessoal ou por meio postal, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pleiteou, com isso, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e, ao final, a declaração de nulidade da notificação editalícia e dos atos posteriores a ela relacionados, especialmente a inscrição na dívida ativa.

O juízo a quo, analisando os autos, reconheceu a ausência de comprovação de esgotamento das vias ordinárias de notificação, considerando que a diligência fiscal citada pela Fazenda Pública se referia a procedimento administrativo diverso e datava de 2013, não havendo, portanto, respaldo para a notificação editalícia de 2016.

Diante disso, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da notificação editalícia e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (ID 21730818), nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade da Notificação Editalícia da parte Autora, referente a AINF nº 082016510001227-1. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito a teor do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, diante da isenção legal (art. 40, inc. I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno a parte Ré em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85 § 3º, do CPC).

Após as cautelas legais, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação (ID 21730829), sustentando, em síntese, que a autora aderiu, em 21/09/2022, ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), instituído pela Lei Estadual nº 9.389/2021, realizando o pagamento do débito tributário e, por conseguinte, renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo que a sentença deveria ter reconhecido a extinção do processo sem resolução do mérito.

Alega, ainda, que a notificação por edital se deu dentro da legalidade, dado que a empresa se encontrava com situação cadastral “suspensa”, não sendo localizada no endereço constante em seus registros junto à SEFA, o que justificaria o procedimento adotado pela Fazenda Pública.

Em suas contrarrazões (ID 21730831), a apelada rechaça os argumentos recursais, enfatizando que a adesão ao PROREFIS não implica renúncia tácita ao direito de ação, a qual, nos termos do Tema 257 do STJ, deve ser expressa. Ademais, assevera que a notificação por edital foi realizada de forma irregular, porquanto não precedida de diligências efetivas para sua localização pessoal, tampouco foram demonstradas nos autos tentativas frustradas de notificação por meio postal.

Sustenta que a situação cadastral da empresa e os elementos colacionados pelo Fisco não comprovam, de maneira idônea, a necessidade de notificação excepcional por edital, tendo sido, portanto, ferido o devido processo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer ofertado pela 6ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 22244347), opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, asseverando que a adesão ao PROREFIS não implica renúncia tácita ao direito de ação, e que a ausência de tentativa de notificação pessoal da parte autora vicia o procedimento administrativo, sendo, portanto, acertada a sentença de primeiro grau.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Cumpre frisar que o cerne da questão está diz respeito à sentença que reconheceu a nulidade da notificação editalícia da parte autora, referente a AINF nº 082016510001227-1,
extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inicialmente, destaca-se que o Apelante alega que a apelada, em 21.09.2022, aderiu expressamente ao PROREFIS, estabelecido pela Lei Estadual nº 9.389/2021, renunciando, portanto, ao direito alegado nos autos, devendo a sentença ser reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito. Entretanto, não há nos autos a renúncia expressa da recorrida do direito de ação em relação ao objeto do litígio, que não pode ser presumida pela simples adesão ao programa em questão.

Corroborando com o alegado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no julgamento do Tema Repetitivo nº 257, fixando a seguinte tese:

"Na esfera judicial, a renúncia sobre os direitos em que se funda a ação que discute débitos incluídos em parcelamento especial deve ser expressa, porquanto o preenchimento dos pressupostos para a inclusão da empresa no referido programa é matéria que deve ser verificada pela autoridade administrativa, fora do âmbito judicial." (REsp n. 1.124.420/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 29/02/2012, DJe de 14/3/2012).

Dessa forma, não há como ser reconhecida a renúncia do direito como requer o apelante.

Ora, sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, somente sendo admissível quando demonstrado, de forma cabal, terem disso esgotados todos os meios ordinários para a localização da parte.

Além do mais, a citação pessoal é o ato pelo qual a parte é convocada a integrar a relação processual, sendo requisito indispensável para a validade do processo a fim de garantir o contraditório, a ampla defesa, e o devido processo viabilizando o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte.

Confira-se o disposto o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público
, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Resta claro que é legitima a publicação de edital apenas quando a intimação pessoal e por via postal resultar infrutífera. A autoridade administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu endereço, mormente quando esse dado está a seu alcance.

Destarte, trata-se de requisito, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal.

Válido destacar, ainda, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - A Primeira
Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ. - Não bastasse isso, o STJ entende ser prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência (art. 8º, III, da LEF) exige tão somente as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo oficial de justiça. - No caso, diante da notícia de diante do falecimento do executado, que ocorreu após o ajuizamento da execução, a sucessão é quem responde pelos débitos e, em relação a esta, não foi expedida carta AR de citação, muito menos expedido mandado de citação e penhora a ser cumprido pelo oficial de justiça, apesar de nos autos constar endereço dos herdeiros. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(TJRS, AI nº 70067991380, 22ª Câm. Cív., Rel.ª Dr.ª Marilene Bonzanini, julg. em 18.01.16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. Súmula 414 do STJ. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". Recurso não provido.
(TJPR - 1ª C.Cível - 0005772-93.2018.8.16.0000 - Santa Mariana - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - J. 22.02.2018)

No caso em tela, não há qualquer comprovação de tentativa de localização pessoal da apelada, o que inviabiliza a notificação editalícia uma vez que com a notificação feita exclusivamente por meio de publicação de edital a contribuinte não tomou ciência do Auto de Infração que contra ela foi lavrado, ficando impossibilitada de exercer o seu direito de defesa.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ICMS E CONSEQUENTE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, POR AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA VIA EDITAL SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA), LEI 6830/80, ART. 8º, CAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EMISSÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

3.vislumbra-se, no caso em tela, do AR juntado aos autos principais que a notificação via postal retornou com a observação de “
não procurado”
, e ainda assim a administração tributária optou por dar cumprimento ao processo administrativo com imediata publicação de edital, sem esgotar as vias disponíveis para notificação pessoal.

4. Violação dos Princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, inviabilizando o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte.

5. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805704-96.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

Assim sendo, entendo que deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da notificação editalícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados em sentença para 15% quinze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025